Tribunal: TJBA
Processo: 8016835-78.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016835-78.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARGARIDA MARTINS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
IRACEMA JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. FALTA DE COMUNICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA (§ 7º DO ART. 129). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE PELO RÉU. ILEGALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8016835-78.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARGARIDA MARTINS FIGUEIREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,